Tribunal: CARF
Processo: 10680.915886/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915886/2012-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.631 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Assunto
PER/DCOMP - DILIGÊNCIA - IRRF
Recorrente
EMVEST-EMRICH INVESTIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, com devolução dos autos
à Unidade de Origem da RFB, para que, no tocante às parcelas de crédito não confirmadas, no
montante de R$ 49.258,06, a recorrente seja intimada a: 1) Comprovar o oferecimento à
tributação dos rendimentos que deram origem ao IRRF; 2) Apresentar extratos bancários que
comprovem os recebimentos dos valores dos rendimentos líquidos. Após a realização da
diligência, acompanhada de relatório conclusivo e demais documentos de prova, os autos devem
retornar para esta 1a Turma Extraordinária para seguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
Manifestação de Inconformidade, no sentido de não reconhecer direito creditório pleiteado em
PER/DCOMP.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico Rastreamento no 38050580, de
1/10/2012, com ciência em 10/10/2012, não foram homologadas as compensações declaradas
nos PER/DCOMP 35838.11022.270208.1.3.02-0565 e 10379.85189.310708.1.7.02-0320, cujo
crédito,
no
valor
de
R$
137.721,98,
foi
demonstrado
no
PER/DCOMP
35838.11022.270208.1.3.02-0565, e tem origem em saldo negativo de IRPJ, 2o trimestre de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915886/2012-81
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.631 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915886/2012-81

2007, tendo sido confirmado o valor de R$ 88.463,02.No PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito consta saldo negativo de R$ 25.447,23, 2o trimestre de 2007, que é o mesmo informado
na DIPJ, que também informa IRPJ devido no valor de R$ 112.273,75.
DO ACÓRDÃO DA DRJ
Em 8/11/2012, a contribuinte manifestou inconformidade, alegando que faz jus ao
crédito, anexando informe de rendimentos emitido pela empresa BIOMM S/A. que procedeu a
retificação da DIRF em 7/11/2012, e razão contábil, onde afirma estarem demonstradas as
retenções de imposto sofridas no 2o trimestre de 2007. Também questionou a exigência de juros
e multa sobre o débito objeto da compensação não homologada e requereu a juntada posterior de
provas.
Em sessão de 29/8/2019, a DRJ/DF julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, sob o argumento de que o a comprovação das retenções de imposto de renda na
fonte de se dá por meio do comprovante anual de retenção ou, alternativamente, pela cópia do
DARF contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de
serviços. O Relator destaca que consideram-se como retidos apenas os valores informados pelas
fontes pagadoras em formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal do Brasil, bem
como extratos emitidos pelo sistema SIAFI, no caso de pagamentos efetuados por órgãos
públicos. Ao final, a DRJ afasta a possibilidade de apresentação posterior de provas, com
fundamento no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
Em 28/2/2020, a manifestante foi cientificada do acórdão da DRJ.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 14/5/2020, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, trazendo, em
síntese, as seguintes razões de fato e de direito (destaques do original):
1. DA TEMPESTIVIDADE
A Recorrente foi intimada quanto ao teor do Acórdão no 03-86.900 em 28/02/2020
(sexta-feira) [...]
Ocorre que, por motivos de força maior e em razão da pandemia do novo coronavírus,
os prazos para a realização de atos processuais no âmbito do Carf foram suspensos entre
os dias 20/03/2020 (sexta-feira) e 29/05/2020 (sexta-feira), tal como estabelecido pelas
Portarias no 8.112/2020 e no 10.119/2020 (doc. 02).4 Desse modo, o prazo ora
examinado teve início em 02/03/2020 (segunda-feira), encerrando-se, somente, em
10/06/2020 (quarta-feira), observado o disposto no art. 5o, do Decreto no 70.235/1972.5
Portanto, resta demonstrada a tempestividade da presente manifestação.
[...]
Não obstante, partindo-se de uma singela parametrização de dados, a Receita Federal
desprezou a escrituração contábil da sociedade e os demais documentos
disponibilizados pelas fontes pagadoras, ignorando o fato de que as informações são
absolutamente compatíveis e retratam, com clareza, toda a extensão dos tributos retidos.
[...]
[...]
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.631 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915886/2012-81

[...] a análise empreendida pela autoridade fazendária foi insuficiente e falha. Conforme
adiantado, as retenções na fonte suportadas pela Recorrente estão documentalmente
atestadas, circunstância que foi evidenciada já por ocasião da apresentação de
Manifestação de Inconformidade. Em síntese, a Emvest elucidou que, embora as fontes
pagadoras não tivessem indicado em Dirf o imposto incidente nas operações com ela
firmadas, outros documentos também são hábeis à comprovação do recolhimento
antecipado dos tributos.
Em relação aos contratos de mútuo, por exemplo, o informe de rendimentos apresentado
pela Biomm S/A especificou o IRRF no exato montante atribuído pela Recorrente para
fins de compensação. Por sua vez, a tributação sobre os retornos financeiros de fundos
administrados pelo Santander também se encontra discriminada e identificada pela
escrituração contábil da Emvest. Na oportunidade, foi apresentado ao processo o Livro
Razão da sociedade, no qual todas as retenções na fonte podem ser verificadas e
comprovadas.
[...]
[...] a discussão remanesce apenas no que diz respeito aos tributos incorridos sobre os
rendimentos financeiros dos fundos de investimento gerenciados pelo Santander, o que
envolve a quantia de R$ 33.911,96 (dos quais R$ 7.722,54 também já haviam sido
comprovados – fl. 44 do PTA de Crédito).

Nessa perspectiva, a decisão em comento padece de argumentação contraditória:
afirmou-se que a manutenção de uma escrituração hígida torna apta a comprovação das
retenções, mas a análise da situação foi condicionada à apresentação de Dirf ou Darf. A
despeito desses parâmetros, houve a confirmação de uma parcela do IRRF
originalmente informado pela Recorrente (contratos de mútuo), o que já retrata a
correição de seus procedimentos e a incongruência do acórdão. Sob um aspecto
processual, o dispositivo da decisão também se encontra equivocado, pois, em termos
práticos, a Manifestação de Inconformidade foi parcialmente acolhida.
[...]
[...] a decisão expressamente indicou que a apresentação de escrituração contábil
embasada e mantida em cumprimento às determinações legais31 ou de formulários
padronizados pela Receita Federal são instrumentos aptos que, nessas circunstâncias,
fazem prova a favor do contribuinte.
[...] o acórdão desconsiderou seu próprio fundamento ao sequer examinar o Livro
Razão relativo ao exercício de 2007, oportunamente colacionado aos autos pela
Recorrente (fls. 22/24 do PTA de Crédito). Trata-se, entretanto, de documentação
essencial para o exame da matéria, pois retrata, com clareza, as retenções na fonte
incorridas pela sociedade, as quais originaram, para o segundo trimestre de 2007, o
saldo negativo utilizado na compensação.
[...]
[...] o Livro Razão da Recorrente, deliberadamente ignorado pelo acórdão, discrimina,
na “Conta 47 – 1.1.2.03.01.0003 – IRRF S/APLIC. FINANC.”, todos os lançamentos
relativos aos tributos incorridos em razão dos referidos investimentos. Nesse sentido,
bastaria um exame mais detido da escrituração para que o crédito de R$ 33.911,96,
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.631 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915886/2012-81

atrelado aos rendimentos pagos pelo Santander, pudesse ser devidamente
confirmado.
Dito de outro modo, os lançamentos no 0507/000182 e no 0507/000183, realizados em
31/05/2007, são referentes ao IRRF incidente em aplicação financeira CDB e Moderado
e seus valores, em conjunto, alcançam R$ 33.911,86, montante correspondente ao do
crédito informando nas Declarações de Compensação. Apenas para ilustrar, eis um
recorte do documento mencionado (fl. 22 do PTA de Crédito):

[...] no que diz respeito à escrituração, a decisão recorrida pontuou que a capacidade
probatória desse tipo de documentação dependeria da “observância das disposições
legais” e do embasamento em “documentos hábeis”, indicando o previsto nos arts. 26 e
27, do Decreto no 7.574/201135 que, por sua vez, fazem referência ao art. 9o, do
Decreto-Lei no 1.598/1977.36 Esses dispositivos, todavia, apenas reforçam a aptidão de
registros contábeis para a comprovação dos fatos alegados pelos contribuintes,
informando que eventual inveracidade deverá ser atestada pela autoridade
fazendária a menos que haja disposição especial em sentido contrário (a qual não
foi indicada no acórdão)
[...]
[...] não remanescendo qualquer indicativo de irregularidade, sobretudo de que o Livro
Razão da sociedade não é embasado ou não se encontra em conformidade com a
legislação (o que não foi alegado), não há fundamentos que justifiquem a sua
desconsideração como meio legítimo de prova. [...]
Desconsiderando todos esses aspectos (e suas próprias premissas), ao fim, o acórdão
promoveu uma interpretação literal dos arts. 942 e 943, do Decreto no 3.000/1999,38
aplicável por ocasião da transmissão das Declarações de Compensação. Em síntese, a
confirmação do IRRF foi condicionada à apresentação dos comprovantes anuais de
retenção emitidos pelas fontes pagadoras (no caso, seria pelo Santander) ou pela
disponibilização de Darfs, nos quais as bases de cálculo correspondentes à incidência
desse tributo pudesses ser atestadas
[...]
[...] Não bastasse a arbitrariedade com a qual essa documentação foi desprezada
(especialmente a escrituração), o posicionamento adotado pelo acórdão está em
desconformidade com o entendimento jurisprudencial.
[...]
[...]a Súmula Carf no 80 deve ser interpretada e aplicada em conjunto com o disposto na
Súmula Carf no 143, que assim determina: “ [a] prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos” [...]
[...]
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.631 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915886/2012-81

[...]a escrituração contábil apresentada pela Recorrente deve ser considerada para a
homologação de suas Declarações de Compensação. Trata-se de fato incontroverso a
higidez e regularidade dessa documentação, sobretudo para tais finalidades.
[...]
[...] Carf já se manifestou, corroborando o entendimento acima descrito. No julgamento
do Caso Ocean Express (Acórdão no 9101-004.148),44 o Recurso Especial do
contribuinte foi parcialmente provido para que houvesse o retorno dos autos ao órgão
colegiado de origem, possibilitando-se dos documentos apresentados ao processo.
[...]
Diante dessas circunstâncias, confirmadas todas as retenções na fonte, o saldo negativo
de IRPJ representa crédito líquido e certo, o que impõe a reforma do Acórdão no 03-
86.900
e a homologação das Declarações de Compensação no
35838.11022.270208.1.3.02-0565 e no 10379.85189.310708.1.7.02-0320.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
A ciência eletrônica do acórdão da DRJ ocorreu em 28/2/2020. O Recurso
voluntário foi apresentado em 14/5/2020.
Considerando que a Portaria RFB no 936/2020, de 29/5/2020, suspendeu a
contagem dos prazos para atos processuais até 30/6/2020, está é a data do início do trintídio legal
para a contribuinte recorrer contra o referido acórdão. Logo, o Recurso Voluntário é tempestivo
e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, a controvérsia orbita em torno da diferença de parcelas não
confirmadas a título de IRRF, no montante de R$ 49.258,06, representado pelos seguintes
valores, expressos em Reais:
Fonte Pagadora
Cod. Receita
Per/DComp
Confirmado
Não Confirmado
01.623.857/0001-20
6800
33.911,96
7.722,54
26.189,42
04.752.991/0001-10
3426
23.068,64
0,00
23.068,64
Total

56.980,60
7.722,54
49.258,06
Com relação à fonte pagadora CNPJ no 01.623.857/0001-20, a recorrente juntou
cópia do Livro Razão, onde consta o registro, em 31/5/2007, do IRRF sobre aplicações
financeiras, no montante de R$ 33.911,96, no qual está contido o valor de R$ 7.722,54.
No tocante à fonte pagadora CNPJ no 04.752.991/0001-10, a recorrente
apresentou DIRF retificadora da fonte pagadora (fl. 20), transmitida em 7/12/2012, que informa
os valores de IRRF e os correspondentes rendimentos:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.631 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915886/2012-81

Ainda com relação à fonte pagadora CNPJ no 04.752.991/0001-10, a recorrente
apresentou cópia do Livro Razão com o registro dos valores de IRRF nos meses de abril, maio e
junho de 2007 (fl. 22):

[...]

A partir dos fatos e documentos trazidos pela recorrente, e considerando a
verossimilhança de suas alegações, em respeito à verdade material proponho a realização de
diligência, com devolução dos autos à Unidade de origem da RFB, para que, no tocante às
parcelas de crédito não confirmadas, no montante de R$ 49.258,06, a recorrente seja intimada a:
1. Comprovar o oferecimento à tributação dos rendimentos que deram origem
ao IRRF;
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.631 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915886/2012-81

2. Apresentar extratos bancários que comprovem os recebimentos dos valores
dos rendimentos líquidos.
Após a realização da diligência, acompanhada de relatório conclusivo e demais
documentos de prova, os autos devem retornar para esta 1a Turma Extraordinária para
seguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 93
DF CARF MF
Original